Tribunal: STJ
Processo: 0715372-73.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715225 - DF(2024/0295417-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - PR040542
RANGEL DA SILVA - PR041305
AGRAVADO
: FRANCISCO ALBERTO LIMA
ADVOGADO
: GERMANO NOGUEIRA FALCÃO - DF012091
AGRAVADO
: MARILUCIA HELENA DA SILVA LIMA
AGRAVADO
: LIMA & SILVA INFORMATICA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE VIA
CNIB; MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USO DA CNIB COMO
MEDIDA ATÍPICA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
AFASTAMENTO DE MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AGRAVO EM
ART. 1.026,
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não conhecimento do dissídio
jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, na qual se indeferiram
novas pesquisas por sistemas conveniados e a decretação de indisponibilidade via
CNIB.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do uso da CNIB para localizar
bens, por entender que o sistema dá publicidade a indisponibilidades já decretadas,
e aplicou multa por embargos de declaração, reputados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC por omissão e deficiência de fundamentação; (ii) saber se,
à luz do
IV, do CPC, é possível decretar indisponibilidade via CNIB
art. 139,
Documento eletrônico VDA54869400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f68c7c9-75a6-488e-a9a2-4775839083c5

como medida atípica após o exaurimento de meios típicos; (iii) saber se é cabível a
multa do
§ 2o, do CPC diante dos primeiros embargos sem intuito de
art. 1.026,
prequestionamento;; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao uso do
CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou de
modo claro a finalidade do CNIB, distinguiu indisponibilidade de pesquisa e
apontou a via extrajudicial acessível, afastando a alegada omissão.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de decretação de
indisponibilidade via CNIB, pois a admissão da medida exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, inclusive sobre o suposto exaurimento de meios
executivos típicos.
7. A multa do
§ 2o, do CPC em primeiros embargos de declaração exige
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório, o que não se verificou no caso.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame da alínea c sobre o
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da medida
Tese de julgamento:
atípica de indisponibilidade via CNIB demanda reexame do conjunto fático-
probatório. 2. A multa do
§ 2o, do CPC demanda demonstração do
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório dos primeiros embargos de declaração."
CPC, arts. 139, IV, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.026,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, e 1.029, § 1o; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.749.478/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
2/10/2023;
AREsp n. 2.036.419/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.566.101/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
9/2/2026;
AREsp n. 2.590.287/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
9/2/2026;
AREsp n. 2.635.570/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
9/2/2026;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.475.471/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
17/2/2025;
REsp n. 1.878.507/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/5/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.084.362/RS,
julgado em
STJ, Súmula n. 7.
13/2/2023;
Documento eletrônico VDA54869400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f68c7c9-75a6-488e-a9a2-4775839083c5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f68c7c9-75a6-488e-a9a2-4775839083c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715225 - DF(2024/0295417-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - PR040542
RANGEL DA SILVA - PR041305
AGRAVADO
: FRANCISCO ALBERTO LIMA
ADVOGADO
: GERMANO NOGUEIRA FALCÃO - DF012091
AGRAVADO
: MARILUCIA HELENA DA SILVA LIMA
AGRAVADO
: LIMA & SILVA INFORMATICA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE VIA
CNIB; MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USO DA CNIB COMO
MEDIDA ATÍPICA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
AFASTAMENTO DE MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AGRAVO EM
ART. 1.026,
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não conhecimento do dissídio
jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, na qual se indeferiram
novas pesquisas por sistemas conveniados e a decretação de indisponibilidade via
CNIB.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do uso da CNIB para localizar
bens, por entender que o sistema dá publicidade a indisponibilidades já decretadas,
e aplicou multa por embargos de declaração, reputados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC por omissão e deficiência de fundamentação; (ii) saber se,
à luz do
IV, do CPC, é possível decretar indisponibilidade via CNIB
art. 139,
como medida atípica após o exaurimento de meios típicos; (iii) saber se é cabível a
multa do
§ 2o, do CPC diante dos primeiros embargos sem intuito de
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

prequestionamento;; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao uso do
CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou de
modo claro a finalidade do CNIB, distinguiu indisponibilidade de pesquisa e
apontou a via extrajudicial acessível, afastando a alegada omissão.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de decretação de
indisponibilidade via CNIB, pois a admissão da medida exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, inclusive sobre o suposto exaurimento de meios
executivos típicos.
7. A multa do
§ 2o, do CPC em primeiros embargos de declaração exige
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório, o que não se verificou no caso.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame da alínea c sobre o
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da medida
Tese de julgamento:
atípica de indisponibilidade via CNIB demanda reexame do conjunto fático-
probatório. 2. A multa do
§ 2o, do CPC demanda demonstração do
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório dos primeiros embargos de declaração."
CPC, arts. 139, IV, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.026,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, e 1.029, § 1o; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
art. 255,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.749.478/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
2/10/2023;
AREsp n. 2.036.419/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.566.101/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
9/2/2026;
AREsp n. 2.590.287/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
9/2/2026;
AREsp n. 2.635.570/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
9/2/2026;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.475.471/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
17/2/2025;
REsp n. 1.878.507/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/5/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.084.362/RS,
julgado em
STJ, Súmula n. 7.
13/2/2023;
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MERIDIANO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO
PADRONIZADOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não conhecimento do
dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios em agravo interno nos autos de agravo de instrumento (execução
de título extrajudicial).
O julgado foi assim ementado (fl. 185):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PERMISSIVO LEGAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA CNIB. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
MULTA
APLICADA
NOS
EMBARGOS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. CABIMENTO.
1. O
do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso
art. 1.011
nas hipóteses do
III a V do CPC. Essa determinação está replicada no
art. 932,
III do Regimento Interno deste Tribunal.
art. 87,
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e
regulamentada pelo Provimento no
do CNJ, com a finalidade de integrar e
39/2014
dar publicidade a todas as indisponibilidades de bens já decretadas pelos
magistrados e autoridades administrativas no país e não se destina a localizar
patrimônio passível de penhora dos executados.
3. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema,
pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o
pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem
a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas
despesas, o que não se admite.
4. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração
opostos contra a decisão de mérito, correta a imposição de multa (CPC,
§
art. 1.026,
2o).
Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

5. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 139, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
indeferiu a decretação de indisponibilidade via CNIB mesmo após o exaurimento
de meios executivos típicos, contrariando a possibilidade de medidas atípicas;
b) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, visto que o
Tribunal deixou de enfrentar a impossibilidade de acesso à CNIB por particulares e
não apreciou que o pedido referia-se à indisponibilidade e não à pesquisa,
evidenciando omissão e deficiência de fundamentação;
c) 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a multa por embargos
protelatórios foi aplicada sem demonstração de intuito procrastinatório, embora
tenha sido a primeira manifestação do Recorrente nos autos viando o saneamento
de omissão.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o CNIB se limita à
publicidade de indisponibilidades já decretadas, não se prestando à localização de
bens, divergiu do entendimento do
que admite o uso do
REsp n. 1.963.178/SP,
CNIB como medida atípica quando exauridos os meios típicos.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, para
que se determine a decretação de indisponibilidade de bens dos executados via
CNIB e se afaste a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão em execução de título extrajudicial que indeferiu novas pesquisas por
sistemas conveniados e a decretação de indisponibilidade via CNIB.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, a Corte
enfrentou expressamente a alegada omissão,
a quo
esclarecendo a finalidade da CNIB, distinguindo a decretação de indisponibilidade
da mera pesquisa e ressaltando a acessibilidade administrativa do sistema.
Concluiu pela inviabilidade de utilização da CNIB como ferramenta de
localização, ante a ausência de decreto de indisponibilidade e a possibilidade de
acesso às informações mediante pagamento de emolumentos, não se verificando
vício apto a nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão
(fl. 125,
dos embargos de declaração
destaquei):

9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
10. A despeito de alegar omissão, o embargante busca, na verdade, alterar o
entendimento proferido na decisão acerca da desnecessidade de pesquisa e eventual
inserção de indisponibilidade de bens em nome dos embargados via CNIB.
11. Contudo, essa questão foi abordada de modo claro, fundamentado e
objetivo, como se observa do ID no 47957971. Registre-se que a decisão abordou de
forma expressa a finalidade da CNIB e a possibilidade de realizar a pesquisa
Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

solicitada pela via extrajudicial (itens 15 e 20 da decisão liminar adotada como
razões de decidir, ID no 46067315), não havendo que se falar em omissão.
12. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a
matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante.
Precedente do STJ:
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção,
REsp 1410839/SC,
DJe 22/05/2014.
13. Ademais, ainda que fosse possível a análise do pedido de decretação de
indisponibilidade de bens em nome dos embargados, via CNIB, a medida seria
inócua, visto que não prestaria para a finalidade pretendida pelo credor. Precedente
deste Tribunal: Ac. 1752411, 07283273920238070000, Relator: Leon ardo Roscoe
Bessa, 6a Turma Cível, Publicado DJe: 18/09/2023.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação no acórdão
recorrido, bem como "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
II -
IV, do CPC
Art. 139,
A recorrente afirma que, esgotadas as medidas típicas, deveria ser
decretada a indisponibilidade via CNIB como medida atípica, conforme
entendimento do STJ.
O acórdão recorrido concluiu que a CNIB não se destina à localização de
bens, mas à publicidade de indisponibilidades previamente decretadas; assinalou
inexistir decreto de indisponibilidade nos autos e indeferiu o pedido.
Rever tal entendimento, para admitir o envio de ordem de
indisponibilidade pretendida nas circunstâncias do caso, demanda o reexame do
conjunto fático-probatório referente ao suposto exaurimento de meios executivos
típicos e às diligências realizadas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.749.478/PB,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.036.419/SP,
Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
1/7/2022.
III -
§ 2o, do CPC
Art. 1.026,
A parte alega que a multa aplicada carece de motivação específica,
limitando-se o acórdão a invocar precedentes e súmulas, sem individualizar razões
concretas para a penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Examinando as razões dos aclaratórios, não se evidencia intuito
protelatório: os embargos de declaração foram opostos para sanar omissão relativa
à impossibilidade de efetivar a indisponibilidade via CNIB sem acesso
administrativo pelo exequente, e não para retardar o andamento processual.
Como é cediço, a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
nos primeiros embargos de declaração é medida excepcional, reservada a hipóteses
em que se mostre, de forma manifesta, o caráter protelatório da insurgência (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.566.101/SP,
julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)
Confiram-se também as seguintes precedentes:AREsp n. 2.590.287/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
13/2/2026; AREsp n. 2.635.570/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
9/2/2026,
13/2/2026;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.475.471/SP,
em
DJEN de
relator Ministro Moura
17/2/2025,
20/2/2025;REsp n. 1.878.507/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos
13/5/2025,
21/5/2025;
EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.084.362/RS,
Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
17/2/2023.

Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

IV - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com o
quanto ao uso
REsp n. 1.963.178/SP
do CNIB como medida atípica.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Além disso, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o
a
mesmo tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, para afastar a
imposição de multa aplicada nos embargos de declaração manejados na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54504101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:37
Código de Controle do Documento: a91c617c-b4c2-4480-914d-2a570e5cbe01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.715.225 / DF
Número Registro: 2024/0295417-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125972820118070007 07153727320238070000 125972820118070007 7153727320238070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO
ADVOGADOS : RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - PR040542
RANGEL DA SILVA - PR041305
AGRAVADO
: FRANCISCO ALBERTO LIMA
ADVOGADO
: GERMANO NOGUEIRA FALCÃO - DF012091
AGRAVADO
: MARILUCIA HELENA DA SILVA LIMA
AGRAVADO
: LIMA & SILVA INFORMATICA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
03/03/2026
09/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: 9e257a4a-1581-49d9-b26d-a8053411cb24

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: 9e257a4a-1581-49d9-b26d-a8053411cb24